Tribunal: TJMT
Processo: 1008457-05.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1008457-05.2017.8.11.0041
RECORRENTE: LAUDILENE EULALIA GONCALVES FERNANDES
RECORRIDO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LAUDILENE EULALIA GONCALVES FERNANDES com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 102726484):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DUPLO APELO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGENCIA - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE GESTANTE - NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO UTI E CIRURGIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA - NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA – RISCO DE MORTE – ABUSO DA CLÁUSULA RESTRITIVA – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS MERO DESACERTO CONTRATUAL - REQUERENTE PAGOU PARTICULAR – DEVE SER REEMBOLSADA NO LIMITE DA TABELA DO CONTRATO - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER REDISTRIBUIDOS EM FACE DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS CONHECIDOS. E PROVIDOS PARCIALMENTE. -Mesmo diante da previsão contratual de período de carência, se o documento médico atesta a urgência da internação e do procedimento, a recusa do plano de saúde em custeá-lo é abusiva, sobretudo quando a situação permite aplicar a exceção a que se referem os artigos 12, V, 'c', e 35-C, da Lei n. 9.656/98, pois o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro interesse -“A interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde” (AgRg no AREsp no. 320.484 / PA). - A quebra de contrato, por ser uma situação previsível e ante a existência de cláusulas de interpretações controvertidas, seu cumprimento, gerando apenas mero aborrecimento do cotidiano, não enseja a violação do íntimo da pessoa e, de conseqüência, não reside dano moral. Se houve condenação, de rigor é afastá-la da sentença. - A operadora do plano de saúde deve responder pelo reembolso das despesas do montante dispendido pelo autor no seu tratamento até o limite dos valores praticados pela tabela do plano contratado, em respeito aos princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. -Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, os honorários sucumbenciais serão recíproca e proporcionalmente redistribuídos.
(TJ-MT 10084570520178110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, interposta por ambas as partes, que deu parcial provimento ao recurso da parte ré para afastar a condenação por danos morais e deu parcial provimento ao recurso da parte autora para determinar que a ré indenize o dano material sofrido, no limite dos valores praticados pela tabela do plano de saúde contratado, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 884 e 944 do Código Civil, ao argumento de que deve ser mantida a condenação por danos morais.
Recurso tempestivo (id 108448498).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 108285497).
Contrarrazões apresentadas (id 110734494).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 884 e 944 do Código Civil está amparada na assertiva de que deve ser mantida a condenação por danos morais.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Em relação aos danos morais, em que pesem os argumentos traçados na sentença, no caso concreto, creio não existir, tratando-se, mero dissabor ante a duvida justificada quanto à matéria em questão.
O desajuste no cumprimento de contratos, segundo penso, somente em casos onde a ilegalidade é patente e não residem duvidas em relação a manifesta recalcitrância é que deve a parte praticante do ato reputado como ilícito ser condenado em danos morais. Isto porque, no caso em apreciação recursal, segundo penso, a negativa se deu em face de interpretação de clausula contratual e, neste aspecto, somente o judiciário, a tempo, forma, modo, entendeu ser de urgência aquela situação. (...)”. (g.n)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. CLÁUSULA CONTRATUAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Havendo dúvida razoável na interpretação do contrato, a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento, sem ofensa aos deveres anexos do pacto - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, de modo que não fica configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais. Precedentes. 3. Na hipótese, rever a conclusão firmada pelo t ribunal de origem acerca da falta de demonstração da ocorrência de abalo moral passível de indenização demandaria a análise de fatos e de provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1885011 PR 2020/0177276-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça